Tribunal: TJMT
Processo: 1035341-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035341-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIL GOLDSTEIN - CPF: 011.095.637-01 (AGRAVADO), LISANE BOENIG BOGER - CPF: 445.383.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 361.871.196-49 (AGRAVANTE), ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 152.498.228-86 (AGRAVANTE), ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 510.634.507-30 (AGRAVANTE), ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 071.701.118-61 (AGRAVANTE), FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 448.802.006-20 (AGRAVANTE), CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 261.777.008-70 (AGRAVANTE), ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN - CPF: 415.324.901-78 (AGRAVADO), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN

AGRAVADO(S):

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN

TERCEIRO INTERESSADO:

HERMES LOURENÇO BERGAMIM

TERCEIRO INTERESSADO:

LISANE BOENIG BOGER

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO À REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE O VALOR EXATO DAS CUSTAS. ADIMPLEMENTO INTEGRAL COMPROVADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, diante da divergência quanto à regularidade do recolhimento das custas iniciais em Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, consignando que eventual valor remanescente não autorizaria, de imediato, a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve preclusão quanto ao valor das custas processuais complementares a serem recolhidas pelos autores da ação originária e se o não recolhimento tempestivo dessas custas ensejaria a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há preclusão quanto ao valor exato das custas complementares, pois o dispositivo do acórdão proferido no Agravo de Instrumento anterior (n. 1005287-12.2021.8.11.0000) não fixou expressamente o montante de R$107.895,00 como valor definitivo a ser recolhido, sendo que apenas a parte dispositiva das decisões judiciais é capaz de gerar coisa julgada material.

4. O valor de R$107.895,00 mencionado pelos agravantes correspondia a uma simulação que incluía multa processual posteriormente afastada pelo próprio Tribunal, devendo prevalecer o montante de R$54.605,14 como valor total das custas, do qual, abatido o valor já recolhido inicialmente (R$8.103,17), resultou no valor complementar de R$46.501,97.

5. Conforme certidão da Contadoria Judicial e manifestação do Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal, o parcelamento das custas complementares em seis prestações mensais de R$7.750,33 foi integralmente adimplido pelos autores, não havendo valores remanescentes a serem recolhidos.

6. Por força de decisão do CNJ no PCA n. 0006428-90.2021.2.00.0000, os novos parâmetros trazidos pela Lei Estadual n. 11.077/2020 para a formação do valor das custas não podem ser aplicados aos feitos distribuídos até 01/01/2021.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, adotado como norma fundamental pelo CPC/2015, sendo desproporcional a extinção do processo sem resolução de mérito após seis anos de tramitação e com instrução já realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Apenas a parte dispositiva das decisões judiciais é capaz de gerar coisa julgada material sobre determinadas questões parciais de mérito, não se estendendo tal efeito aos motivos e fundamentos da decisão. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento de custas complementares deve ser evitada quando há comprovação do adimplemento integral ou quando existem dúvidas razoáveis sobre o valor exato a ser recolhido, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVANTE(S):

RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN

AGRAVADO(S):

ELISETE TEREZINHA BERGAMIN

TERCEIRO INTERESSADO:

HERMES LOURENÇO BERGAMIM

TERCEIRO INTERESSADO:

LISANE BOENIG BOGER

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA E OUTRO(S)
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por perdas e danos e danos morais c/c Reintegração de posse c/c Extinção de Condomínio
n. 1002137-16.2019.8.11.0025 ajuizada pelo
ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN E OUTROS
, a qual, diante da

divergência existente nos autos quanto à regularidade do recolhimento das custas iniciais, ainda não esclarecida, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que elabore novo cálculo, claro e objetivo, com vistas a esclarecer se houve ou não a integral quitação das custas iniciais, observando-se (i) o valor da causa de R$ 15.435.000,00; (ii) o regime de custas previsto no Provimento n. 11/2018-CGJ e na Lei n. 7.603/2001, aplicável à época do ajuizamento da ação (
novembro de 2019
); (iii) os pagamentos já realizados pela parte autora; deixando ainda consignado que eventual valor remanescente ou erro material no cálculo original não autoriza, de imediato, a extinção do feito, devendo ser oportunizado o saneamento da obrigação.

Sustentam que em função do acolhimento parcial dos embargos de declaração que os ora agravantes opuseram ao acórdão que julgou o
Agravo de Instrumento n. 1005287-12.2021.8.11.0000
, houve a preclusão das questões concernentes à majoração do valor da causa, ao indeferimento do benefício da gratuidade e à necessidade o pagamento das custas complementares ao final do processo, determinando o pagamento das custas remanescentes no valor de R$107.895, a ser parceladas em até 06 (seis) prestações.

Asseveram que os autores deixaram de observar os valores e bases de cálculo das custas processuais vigentes no momento do recolhimento, tendo ocorrido o esgotamento do prazo para recolhimento das custas iniciais complementares.

Alegam que o prazo para adimplemento da obrigação findou-se em 18/07/2024, sendo que os agravados não promoveram o recolhimento tempestivo da primeira parcela das custas iniciais complementares, tanto pelo recolhimento a menor quanto pelo recolhimento em guia diversa da destinada para tanto.

Afirmam que não houve emissão e pagamento da guia própria de custas, distinta da guia de depósito judicial, cuja destinação é diversa, e que, mesmo que não se tivesse operado a preclusão consumativa e que tal recolhimento tivesse sido feito em guia própria, a quantia de R$18.000,00 encontra-se incorreta, posto que a menor.

Invocam o art. 17-A da Lei Estadual 7.603/01 do Estado do Mato Grosso (Lei de Custas e Despesas Processuais), alterada pela Lei nº 11.077/2020, que dispõe que a base de cálculo para recolhimento das custas e despesas processuais previstas nas tabelas anexas à legislação serão atualizadas anualmente.

Pontuam que, considerando o valor atualizado da causa na época, que perfazia R$15.435.000,00, com base na tabela e índice então vigentes, o valor total das custas seria de R$120.206,66, e não de R$54.605,14 como considerado pelos autores agravados.

Afirmam que os agravados deixaram transcorrer
in albis
tanto o prazo para a complementação, contado da juntada do acórdão que julgou finalmente o
Agravo de Instrumento n. 1005287-12.2021.8.11.0000
, e até mesmo o prazo suplementar concedido pelo magistrado de primeiro grau para cumprimento da obrigação.

Citam jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o descumprimento da decisão que determina o recolhimento de custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação pessoal da parte.

Ao fim, pugnam pela reforma da decisão agravada para reconhecer o não recolhimento das custas iniciais complementares pela parte autora no lapso aprazado e, por consequência, determinar a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, incisos I e IV, ambos do CPC/15.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões de ID. n. 329832390, os autores argumentam que as custas foram devidamente pagas conforme resposta do departamento de Arrecadação deste Tribunal juntada no ID. n. 163281096 dos autos de origem, e certidão do respectivo setor anexada no ID. n. 195779820 do feito originário.

Sustentam que houve dificuldades operacionais no trâmite do parcelamento, tendo os agravados demonstrado diligência ao entrar em contato com o setor de Arrecadação e realizar depósito judicial de R$18.000,00 como medida cautelar.

Argumentam que o montante de R$107.895,00, correspondente à simulação de custas anexada ao ID. n. 52900935 dos autos de origem, levava em consideração o valor da multa processual aplicada pelo juízo de origem, fixada pelo primeiro magistrado da causa no equivalente ao dobro da parcela do valor das custas iniciais que não foi recolhida, multa esta posteriormente afastada por esta Câmara.

Afirmam que o valor real das custas iniciais, antes da aplicação da aludida multa, era de R$54.605,15, conforme já reconhecido pelo juízo singular na decisão de ID. n. 30864455 dos autos de origem.

Anota que, abatido desse montante os R$8.103,17, já recolhidos pelos autores no início da ação, restaram pendentes R$46.501,97 a serem complementados a título de custas de distribuição.

Sustentam que o próprio Tribunal, por meio de seu setor especializado, apurou posteriormente o valor correto das custas remanescentes, identificando o montante de R$46.501,97, que foi parcelado em seis prestações mensais de R$7.750,33, todas quitadas tempestivamente.

O juízo de origem prestou informações de ID. n. 326448870, relatando detalhadamente o histórico processual, desde a propositura da ação até a decisão agravada.

Em manifestação posterior (ID. n. 331084398), os agravados informaram a juntada aos autos da ação originária de certidão da Contadoria Judicial datada de 18/11/2025 (ID. n. 215710687 dos autos origem), atestando (i) que todos os valores recolhidos pelos autores foram devidamente computados no sistema, (ii) que o parcelamento das custas complementares em seis prestações foi integralmente adimplido, e (iii) que não há qualquer valor remanescente a título de custas processuais iniciais a ser recolhido, pelo que requereram o reconhecimento da perda do objeto do agravo, assim como a liberação/levantamento do depósito judicial de R$18.000,00 realizado cautelarmente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da preliminar de perda superveniente do interesse recursal.

Conforme relatado, suscitaram os autores em manifestação complementar que, em função da juntada da certidão da Contadoria Judicial dando conta de que (i) todos os valores recolhidos pelos autores foram devidamente computados no sistema, (ii) o parcelamento das custas complementares em seis prestações foi integralmente adimplido, e (iii) não há qualquer valor remanescente a título de custas processuais iniciais a ser recolhido, teria havido a perda do objeto do agravo.

Todavia, indispensável que esta superior instância delibere sobre a controvérsia jurídica devolvida, a partir de um juízo de provimento ou desprovimento do presente recurso.

Nesse viés, ainda a mencionada Certidão da contadoria judicial juntada na origem possa influir no exame do valor exato das custas a serem complementadas, não tem ela o condão de impedir que seja examinada a alegada existência de preclusão sobre o tema.

Diante disso, fica
rejeitada
a prefacial de perda superveniente do interesse recursal.

Do mérito recursal.

No mérito recursal, resta claro que a controvérsia central reside na verificação do efetivo recolhimento das custas iniciais complementares pelos agravados e, consequentemente, na possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito em caso de inadimplemento.

Os agravantes sustentam que o valor correto das custas complementares seria de R$107.895,00, conforme determinado no acórdão que julgou o
Agravo de Instrumento n. 1005287-12.2021.8.11.0000
, o qual transitou em julgado em 20/03/2024, gerando coisa julgada sobre o tema, e que os agravados não teriam recolhido tempestivamente esse valor, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito.

No entanto, verifica-se que não assiste razão aos agravantes.

Em primeiro lugar, porque
apenas a parte dispositiva das decisões judiciais é capaz de gerar coisa julgada material sobre determinadas questões parcial de mérito.

Os motivos e fundamentos da decisão, mesmo que sejam relevantes para entender o alcance do dispositivo, não geram efeitos preclusivos.

O fato é que, no regulamento dos aludidos aclaratórios, por determinação do STJ, este colegiado os acolheu em parte, culminando com uma decisão colegiada cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“[...]

Com essas considerações, acolho os Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e outros, supro a omissão, reconheço, de ofício, a existência de premissa equivocada no julgamento do Agravo de Instrumento, de conseguinte, atribuo efeito modificativo ao Recurso Integrativo,
em novo julgamento conheço parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento,
afasto a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa
, reformo a decisão na parte em que foi determinado o pagamento integral e incontinenti das custas complementares sobre o valor da causa fixado pelo Juiz singular e mantenho a autorização do pagamento parcelado em 06 (seis) prestações mensais, tal qual autorizado pelo Julgador a quo na decisão de Id. 28311624 da Ação originária
.

É como voto.” (ID. n. 320689897 - Pág.17)

Note-se que, do dispositivo referido aresto em que os agravantes arrimam a tese de preclusão, não há nenhuma conclusão no sentido que as custas a serem complementadas correspondiam ao valor de
R$107.895,00.

Isso, por si só, já bastaria para o afastamento da tese de existência de coisa julgada material a respeito do tema.

No entanto, o fundamento principal para o desacolhimento da pretensão recursal é outro.

Nesse viés, o
valor de R$107.895,00, mencionado pelos agravantes, e aludido várias vezes pelo citado acórdão de ID. n.
320689897,
correspondia à simulação feita junto ao Setor de Arrecadação deste Tribunal, e juntada no ID. n. 81625496 do
AI n.

1005287-12.2021.8.11.0000
para convencer este juízo
ad quem
, acaso mantida a multa fixada pela decisão então agravada, correspondente a “
2 vezes (dobro) do valor das custas sonegadas
” após correção do valor da causa, na hipótese de desprovimento aquele agravo.

Ocorre que, com o provimento parcial do AI n. 1005287-12.2021.8.11.0000, que afastou a aludida multa processual, as custas distribuição devidas voltaram a corresponder a
R$54.605,14
, conforme já havia sido reconhecido pelo juízo de origem na decisão de ID. n. 30864455 dos autos de origem em 31/03/2020, a partir da simulação de ID. n. 28986282 dos mesmos autos, que levou em conta exatamente o importe de R$15.435.000,00 como valor da causa. Vejamos:

Considerando que a parte autora já havia recolhido
initio litis
o importe de R$8.103,17 a título de custas iniciais, o valor a ser complementado a título de custas de distribuição, após a definição final do valor da causa, era,à época, de R$46.501,97, o qual foi parcelado em seis prestações mensais de R$7.750,33, todas quitadas tempestivamente, consoante certidões de IDs. ns. 195779820 e 215710687 dos autos de origem.

A própósito, a certidão da Contadoria Judicial datada de 18/11/2025 (ID. n. 215710687 daqueles autos) é clara ao atestar que todos os valores recolhidos pelos autores foram devidamente computados no sistema, e que o parcelamento das custas complementaresm em seis prestações foi integralmente adimplido. Além disso, o mesmo documento ainda declarou expressamente que
“não consta valores a serem recolhidos a título de custas processuais remanescente”
.

Importante destacar que o próprio Tribunal, por meio de seu setor especializado (Departamento de Controle e Arrecadação), também apurou o valor correto das custas remanescentes, identificando o montante de R$46.501,97, conforme documento de ID. n. 163281096 dos autos de origem.

De igual maneira, não há como acolher a tese recursal com base na tabela e índice então vigentes, a partir de um valor da causa de R$15.435.000,00, que deveria corresponder ao valor atualizado de
R$120.206,66
.

Isso porque, conforme reconhece a própria agravante em suas razões de recorrer, o importe de que
R$120.206,66
foi por ela apurado a partir das tabelas trazidas pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que é posterior ao ajuizamento da
actio
originária, ocorrido em 22/11/2019. Vejamos (ID. n. 320689890 - Pág. 17):

Ocorre que, por força da decisão final imposta pelo CNJ no julgamento do
Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000
, proposto pela Seção do Estado de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), os novos parâmetros trazidos pela Lei Estadual n. 11.077/2020 para a formação e cálculo do valor das custas processuais não podem ser aplicados aos feitos distribuídos até 01/01/2021.

Ademais, a decisão recorrida está em consonância com o
princípio da primazia do julgamento de mérito
, adotado como norma fundamental pelo CPC/2015.

Afinal, a extinção do processo sem resolução de mérito, após seis anos de tramitação e com instrução já realizada, representaria medida extrema e desproporcional, contrária aos princípios que norteiam o processo civil contemporâneo. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDA DE DANOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE O NÃO COMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DETERMINADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PLEITEADO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, COM EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO – DESACOLHIMENTO – EXCESSO DE FORMALISMO – CUSTAS COMPLEMENTARES RECOLHIDAS MAIS DE UM ANO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ART.4º, DO CPC/2015 – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESUAL – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art.4º do CPC/2015, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou saneamento, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. Tal princípio abrange a instrumentalidade das formas, e os primados de economia e celeridade processual. Na hipótese, considerando o estágio avançado do feito (em trâmite há mais de oito anos), seria totalmente oneroso para a máquina judiciária, desarrazoado e moroso admitir o cancelamento da distribuição da ação, com a extinção da ação e arquivamento dos autos, quando já juntados aos autos, ainda que a destempo, os comprovantes do recolhimento da complementação das custas iniciais, mesmo porque a extinção não meritória possibilitaria o ajuizamento de uma nova ação idêntica, dando início a uma nova-velha demanda.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0073600-18.2016.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/10/2016, publ. no DJE 08/11/2016)

Por derradeiro, não há como atender a pretensão da parte recorrida de liberação/levantamento do depósito judicial de R$18.000,00 realizado cautelarmente.

Isto porque, tendo sido efetivado o depósito judicial excedente de R$18.000,00 perante o juízo de origem, é na primeira instância que a restituição há de ser buscada em primeiro lugar.

Com essas considerações, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025